Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de reparação por danos morais. Compras não reconhecidas via cartão de crédito. Danos morais configurados. Teoria do desvio produtivo. Valor adequado e proporcional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto por BRB Banco de Brasília S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexistência de débito, bem como o condenou, solidariamente com o segundo requerido, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. O inconformismo recursal se limita à obrigação de pagar reparação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. O simples descumprimento contratual e a cobrança indevida não são capazes de ensejar a compensação por danos morais. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor em decorrência de comportamento abusivo do fornecedor, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
5. O que se indeniza, nesse caso, não o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos, no descaso ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos direitos do consumidor.
6. A prestação defeituosa do serviço e a recalcitrância dos requeridos para a solução da demanda acarretou ofensa à honra subjetiva do consumidor, que se viu prejudicado diante dos ilícitos cometidos e o descaso com seus justos reclames.
7. A insistência dos réus em não estornar os valores contestados pela autora, mesmo após suas insistentes reclamações, e a necessidade de formalizar queixa junto ao PROCON (ID 77314426), sem sucesso, além do registro de boletim de ocorrência (ID 77314425) geraram danos morais indenizáveis a autora (idosa de 71 anos).
8. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha praticada pelos recorrentes e o prejuízo suportado pelo autor.
9. Considerando, o caráter pedagógico-punitivo, bem com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estimo que o valor da reparação do dano moral arbitrado na origem de R$. 3.000,00 se apresenta adequado ao caso em análise.
IV. Dispositivo
10. recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.